Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. RITO DA PRISÃO CIVIL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MISERABILIDADE DO EXECUTADO NÃO COMPROVADA.
1. Agravo de Instrumento versa sobre decisão interlocutória que rejeitou pedido de desbloqueio de 50% (cinquenta por cento) de valores penhorados em favor do Agravante, sob argumento de ofender a preservação do mínimo necessário à sobrevivência do executado e de sua entidade familiar, bem como pelo fato de se cumular procedimentos distintos nos autos da Execução de Alimentos: rito da penhora (art. 530, CPC) e o da prisão civil (art. 528, §§ 3o e seguintes, CPC).
2. Não restou comprovada a situação de miserabilidade do Agravante/Executado. Ademais, a inadimplência da dívida alimentar perdura por vários anos, apesar da cominação de prisão civil. E ainda assim, o Agravante não demonstrou interesse no cumprimento de sua obrigação alimentar persistente e urgente no decorrer do cumprimento de sentença.
3. No caso, suspendeu-se o cumprimento do mandado de prisão civil enquanto perdurar a situação de emergência pública do novo coronavírus ou estado de transmissão comunitária do vírus. Portanto, cabível, mediante requerimento expresso da Autora/Exequente, a atuação por meio de atos de expropriação, mesmo sem convolação definitiva do rito processual, sob pena de suspensão sine die do Processo de Execução de Alimentos, afetando diretamente à Proteção e ao Direito da Criança e do Adolescente, credor da dívida alimentar. Aplicação analógica do artigo 536 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.